Tribunal: TJDFT
Processo: 0757403-02.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESOLUÇÃO DE CONTRATO. PACOTE TURÍSTICO. INADIMPLEMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de resolução de contrato com devolução do preço pago e indenização por danos morais. Recurso da ré visando à reforma da sentença de procedência dos pedidos.
2 – Preliminar. Ilegitimidade passiva. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados as provas e argumentos o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). Preliminar que se rejeita.
3 – Resolução do contrato. Inadimplemento. Pacote turístico. Na forma do art. 138 do Código Civil, a parte pode pleitear a resolução do contrato em razão de erro. A autora pretendia adquirir pacote de viagem para as cidades de San Carlos de Bariloche e Calafate na Argentina, porém não houve inclusão do trecho de ligação entre as duas (Calafate – ARG, ID. 17572839). É presumível que a ausência da aquisição do trecho decorra de erro da autora ou de ausência de informação adequada por parte da preposta da ré, considerando-se que a negociação se deu por telefone. É que as duas cidade distam cerca de 1.500 km, o que reclama a aquisição de mais um trecho aéreo, pois não se presume sejam feitos por via terrestre, o que demandaria tempo incompatível com o curto período de viagem. Neste quadro, cabe à autora a resolução do contrato, por ausência de informação essencial ao negócio. Ainda que não se tratasse de relação de consumo, é possível a resolução do contrato por erro essencial (art. 138 do CC).
4 – Responsabilidade civil. A agência de turismo responde solidariamente pelos danos decorrentes da informações inadequadas na oferta (art. 7o, parágrafo único c/c art. 22 e art. 25 § 1o, do CDC).
5 – Danos morais. A condenação em indenização por danos morais pressupõe a violação a atributos da personalidade, o que não foi demonstrado no caso em exame, mesmo porque o pedido de cancelamento foi iniciativa da própria consumidora, que poderia optar por adquirir o trecho faltante. Sentença que se reforma tão somente para afastar a condenação por danos morais.
6 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995, inaplicáveis as disposições da Lei n. 9.099/1995.